Tribunal: TJES
Processo: 5019734-68.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019734-68.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON SILVA E SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ERRO NA VINCULAÇÃO DO CPF DO AUTOR A DÉBITO DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5019734-68.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ROBSON SILVA E SOUZA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ERRO NA VINCULAÇÃO DO CPF DO AUTOR A DÉBITO DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU O DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ROBSON SILVA E SOUZA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Compensação por Danos Morais
ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Na petição inicial, o autor, ora Recorrente, narrou que, ao tentar obter um crédito rural, foi surpreendido com a notícia de uma restrição em seu CPF. Ao investigar a origem da anotação, constatou a existência de um protesto (Protocolo n. 716512) referente a uma Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 24418/2024), no valor de R$ 1.581,40, emitida pelo Município de Vila Velha. Contudo, alegou que o débito pertencia a uma terceira pessoa, de nome
GESUINA CANDIDA OLIVEIRA DEODORO
, e que, por um erro grosseiro do ente público, a restrição foi indevidamente vinculada ao seu documento. Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para a baixa do protesto, a declaração de inexistência do débito em seu nome e a condenação do Município ao pagamento de uma compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A tutela de urgência foi deferida em parte, para determinar a suspensão provisória dos efeitos da restrição (ID 70828542).

Devidamente citado, o Município de Vila Velha peticionou nos autos (ID 77534484), informando que não apresentaria contestação, mas requereu que eventual condenação por danos morais observasse os parâmetros da razoabilidade.

O autor, então, requereu o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a sentença de primeiro grau (ID 81835340), a qual, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo
a quo
reconheceu a manifesta ilegalidade do protesto, uma vez que a dívida era de responsabilidade de terceiro, e, com isso, confirmou a tutela de urgência para determinar o cancelamento definitivo da anotação. No entanto, o pedido de compensação por danos morais foi julgado improcedente. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, entendendo que caberia ao autor o ônus de comprovar a inexistência de anotações pretéritas em seu nome, o que não teria sido feito, tendo em vista que o autor optou pelo julgamento antecipado sem juntar certidões dos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado exclusivamente com o capítulo da sentença que lhe negou o dano moral, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 83282953 e 83320818). Em suas razões, sustenta que a decisão merece reforma, pois o ônus de comprovar a existência de inscrição prévia e legítima seria do Recorrido, não se podendo exigir do autor a produção de prova de fato negativo. Argumenta, ainda, que a negativação indevida configura dano moral na modalidade
in re ipsa
e que a Súmula 385 do STJ não seria aplicável ao caso, uma vez que o Recorrido não demonstrou a existência de qualquer outra anotação.

O Recorrido foi intimado e apresentou contrarrazões (ID 87082458). Preliminarmente, arguiu a intempestividade do recurso, com base em certidão da secretaria (ID 83692885) que atestou a interposição extemporânea. No mérito, pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando que o ônus de provar a ausência de anotações preexistentes era do autor e que, sem essa prova, a aplicação da Súmula 385 do STJ foi correta, afastando a presunção do dano moral.

O autor se manifestou sobre a certidão de intempestividade (ID 83873095), esclarecendo que o recurso foi interposto antes mesmo do início da contagem do prazo, o que não o tornaria intempestivo.

É o relatório. Passo ao voto.

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Antes de adentrar o mérito da controvérsia, impõe-se a análise da preliminar de intempestividade arguida pelo Município Recorrido em suas contrarrazões (ID 87082458). A alegação baseia-se na certidão emitida pela secretaria do juízo de origem (ID 83692885), que apontou a interposição do recurso como intempestiva.

O Recorrente, por sua vez, esclareceu em petição (ID 83873095) que o recurso foi protocolado em 18/11/2025 (ID 83282953), enquanto a sentença, proferida em 29/10/2025 (ID 81835340), teve sua publicação e o início do prazo para o autor somente em data posterior. Trata-se, portanto, da hipótese de
recurso prematuro
, ou seja, interposto antes do termo inicial do prazo recursal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a interposição de recurso antes da publicação da decisão recorrida não acarreta sua intempestividade. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. INTIMAÇÃO E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI . POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚLICO. RECURSO PREMATURO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1 . Recurso especial interposto contra acórdão que não reconheceu efeito processual ao recurso apresentado por assistente de acusação, intimado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, antes intimação pessoal do Ministério Público. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em saber se o recurso interposto pelo assistente de acusação, na ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e antes do prazo recursal do Ministério Público, é tempestivo e se deve ser conhecido. III.Razões de decidir. 3 .
O recurso prematuro deve ser considerado tempestivo, conforme art. 218, § 4º, do CPC/2015 c/c arts. 3º e 798 do CPP, que permite o conhecimento de atos processuais realizados antes do termo inicial do prazo.
4 . O recurso do assistente de acusação, interposto antes do prazo do Ministério Público, é tempestivo e deve ser conhecido, desde que presentes os demais pressupostos de admissibilidade e ausente posterior recurso ministerial, dada a legitimação recursal subsidiária do assistente de acusação. 5. A intimação do assistente de acusação para apresentação das razões recursais é imprescindível, sob pena de violação ao disposto no art. 598 do CPP e ao devido processo legal .IV. Dispositivo e tese. 6. Recurso provido para determinar a intimação do assistente de acusação para apresentar razões recursais e contrarrazões ao recurso interposto pelo réu, anulando-se o acórdão que julgou o recurso defensivo e os subsequentes .

(STJ - REsp: 00000000000002153035 MG 2024/0230500-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/07/2025)
(grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/4169306975
)

Assim, o exercício do direito de recorrer de forma antecipada não pode ser penalizado, pois demonstra a ciência inequívoca da parte acerca do teor da decisão e sua intenção de submetê-la à reanálise pela instância superior. A exigência de ratificação posterior do recurso, que já foi fonte de grande debate, consolidou-se como necessária apenas para os casos em que o apelo é interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos pela parte contrária, o que não é a situação dos autos.

Dessa forma, a apresentação do Recurso Inominado após a prolação da sentença, ainda que antes do início da contagem oficial do prazo, não o torna extemporâneo. A certidão de intempestividade, portanto, partiu de uma premissa equivocada que não se sustenta diante do entendimento jurídico consolidado.

Verifica-se, ainda, que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (ID 70020114), estando dispensado do preparo. Os demais pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, encontram-se devidamente preenchidos.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de intempestividade
e
conheço do Recurso Inominado
.

II - DO MÉRITO RECURSAL

A questão devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a analisar se a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento de compensação por danos morais, aplicando a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e atribuindo ao autor, ora Recorrente, o ônus de comprovar a inexistência de anotações preexistentes em seu nome.

A decisão recorrida, embora tenha reconhecido de forma inequívoca o ato ilícito praticado pelo ente público – qual seja, o protesto de uma dívida de terceiro vinculado ao CPF do Recorrente –, condicionou o direito à compensação moral a uma prova que, segundo o entendimento do juízo
a quo
, competia à vítima produzir.

Com o máximo respeito ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a decisão nesse ponto específico merece ser reformada.

A. Da Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ e da Correta Distribuição do Ônus da Prova

A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

Este enunciado sumular estabelece uma
exceção
à regra geral de que a inscrição indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
). A sua
ratio essendi
(razão de ser) reside na ideia de que aquele que já ostenta a condição de "mau pagador", com anotações legítimas e anteriores, não sofreria um abalo de crédito ou honra com uma nova inscrição, ainda que esta seja irregular. O dano, nesse cenário, não seria presumido, dependendo de comprovação específica do abalo sofrido.

O ponto central da controvérsia, portanto, não é a validade da súmula, mas sim a quem incumbe o ônus de provar os fatos que autorizam a sua aplicação. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece de forma clara a distribuição do ônus probatório:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em tela, o
fato constitutivo
do direito do Recorrente à compensação por danos morais foi amplamente comprovado: o ato ilícito praticado pelo Recorrido, consistente no protesto indevido. A certidão de protesto (ID.70020122) demonstra, de forma cabal, que uma dívida em nome de GESUINA CANDIDA OLIVEIRA DEODORO foi erroneamente lançada contra o CPF do autor, ROBSON SILVA E SOUZA. Este é o alicerce da pretensão inicial, e ele está solidamente provado.

Por outro lado, a existência de uma
"preexistente legítima inscrição"
é um
fato impeditivo
do direito do autor à compensação moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. Trata-se de uma matéria de defesa, uma alegação que, se provada, tem o condão de afastar a consequência jurídica natural do ato ilícito (o dano moral presumido). Assim, nos exatos termos do inciso II do artigo 373 do CPC, o ônus de provar a existência dessa inscrição anterior e legítima recai inteiramente sobre o réu, que se beneficia da alegação.

Imputar ao autor o dever de produzir uma "prova negativa" – a de que não possui outras inscrições – não só subverte a lógica processual, como também impõe um ônus desproporcional à parte que já foi vítima de um erro da Administração Pública. Embora a obtenção de certidões de órgãos de proteção ao crédito não seja uma prova "diabólica", a melhor técnica processual e o princípio da boa-fé orientam que a parte que alega a exceção deve prová-la. O Município Recorrido, em sua manifestação nos autos, em momento algum trouxe qualquer indício, muito menos prova concreta, de que o nome do Recorrente já estivesse negativado por outra dívida legítima.

Portanto, ao não se desincumbir do seu ônus probatório, o Recorrido não pode se beneficiar da excludente prevista na Súmula 385 do STJ. A sua aplicação na sentença de primeiro grau foi, se baseou em uma inversão indevida do ônus da prova.

B. Da Configuração do Dano Moral
In Re Ipsa

Afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ ao caso concreto, a situação retorna à regra geral, amplamente consolidada na jurisprudência, de que o protesto indevido de dívida configura
dano moral na modalidade
in re ipsa
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO . PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)
(grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1329986047
)

Isso significa que o dano é presumido e decorre da própria gravidade do ato ilícito, sendo desnecessária a comprovação do sofrimento, da dor ou do vexame sofrido pela vítima. A simples inclusão do nome de um cidadão honesto e cumpridor de suas obrigações no rol de inadimplentes, por si só, atinge sua honra, sua imagem e sua credibilidade perante a sociedade e o mercado, configurando o dever de compensar. A situação é ainda mais grave quando o ato ilícito parte do próprio Poder Público, de quem se espera o máximo de zelo e correção no tratamento dos dados dos cidadãos.

No caso dos autos, o Recorrente, um trabalhador rural, demonstrou que o protesto indevido lhe trouxe consequências concretas, como a impossibilidade de obter um crédito para suas atividades. Essa circunstância, embora não seja necessária para a configuração do dano, serve para dimensionar a extensão do abalo sofrido e reforça a necessidade de uma reparação justa e adequada.

Uma vez reconhecido o dever de compensar, passa-se à fixação do valor. O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se à dupla função da medida:
compensatória
para a vítima e
pedagógico-punitiva
para o ofensor.

Para tanto, devem ser sopesadas as particularidades do caso concreto:

A
gravidade da conduta do ofensor
: o ato do Município foi um erro crasso, vinculando o CPF de um cidadão a um débito de terceiro, o que denota grave falha em seus sistemas de controle e cobrança.

A
capacidade econômica das partes
: de um lado, o Município de Vila Velha, ente público de grande porte; de outro, o Recorrente, qualificado como lavrador, pessoa de poucos recursos.

A
extensão e as consequências do dano
: o nome do Recorrente foi levado a protesto, uma das mais graves formas de anotação de débito, e isso lhe causou um prejuízo concreto ao impedir o acesso a crédito rural, essencial para sua subsistência.

O
caráter pedagógico
: a condenação deve servir como um desestímulo para que a Administração Pública aprimore seus procedimentos e evite a repetição de erros tão danosos aos cidadãos.

Considerando todos esses fatores, e alinhando-se aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra justo, razoável e proporcional para compensar o abalo sofrido pelo Recorrente e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
a pagar ao autor,
ROBSON SILVA E SOUZA
, a título de compensação por danos morais, o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora, calculados com base nos índices aplicáveis à Caderneta de Poupança, a contar do evento danoso (data do protesto indevido, em 17/12/2024 - ID 70020122).

b)
CONDENAR
o Recorrido,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida que não conflitem com o presente acórdão, especialmente a confirmação da tutela para cancelamento definitivo do protesto.

Sem custas para o Recorrente, ante o provimento do recurso.

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)